Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ABANDONO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, III, do CPC/2015, admite a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor da demanda deixar de praticar atos ou de cumprir diligências, consideradas indispensáveis para o adequado prosseguimento do feito, por prazo superior a 30 (trinta) dias. Porém, nesse caso, desde que pessoalmente intimado para tanto (§1o).
2. No caso em análise, o autor demonstrou desinteresse quanto à consecução da medida pleiteada, qual seja, busca e apreensão do veículo automotor discriminado na petição inicial, ou, no mínimo, negligência quanto à promoção dos atos que lhe competiam, posto que, mesmo intimado, deixou de atuar no momento em que era necessário. E um processo não pode ficar eternamente paralisado por desídia das partes.
3. No que tange ao cumprimento do § 1o, do art. 485, do CPC, destaca-se que as intimações realizadas por meio eletrônico, na forma do art. 5o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e do § 1o do art. 246, do CPC/2015 são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, para todas as empresas cadastradas no sistema PJE, sendo, inclusive, dispensada a publicação em órgão oficial, expedição de mandato ou de carta registrada
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.